Tribunal: TJDFT
Processo: 0766439-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE DÉBITO PELA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 1109/STJ. SUSPENSÃO. ENUNCIADO 42/TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença que reconheceu a prescrição dos débitos referentes aos créditos de 2005, 2008 e 2015.
3. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 69936499.
4. Decisão ID 69943375, determinou a suspensão do presente feito, nos termos do Ofício Circular 1/2025/TUJ, até o julgamento do incidente PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016.
5. O recorrido, ID 72712594, requereu a manutenção do sobrestamento até que o Acórdão do PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016 seja publicado e nova decisão para determinar o prosseguimento do feito.
III. Questão em Discussão
6. As questões em discussão consistem em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça. Ii) examinar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932; e iii) verificar se o presente feito poderá ser julgado.
IV. Razões de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
8. Consultando o sistema informatizado PJE/TJDFT, verifico que consta no PUIL 0729132-07.2024.8.07.0016 que o Edital da Súmula 42/TUJ, foi disponibilizado no DJEN em 26/05/2025, certidão ID 72184691, daqueles autos, portanto, o presente poderá ser julgado.
9. Consultando os autos verifico que a Declaração, ID 69936484, da Diretoria de Pagamento de Pessoal/Gerência Cadastro/SES/DF, afirma que a recorrente possui registro funcional pendentes de pagamento, no valor de R$ 4.205,81 (quatro mil, duzentos e cinco reais e oitenta e hum centavos), constando os pedidos nos. 0032/2005 (Proc.:060-008822/2001), 00442/2009 e 0050/2016, referente aos débitos de 2005, 2008 e 2015.
10. Em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto n.o 20.910/1972.
11. Entendimento ratificado pela Súmula 42/TUJ: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”.
12. Na declaração, ID 69936484, consta o detalhamento dos créditos da recorrente, com descrição dos valores, anos e números dos pedidos/processos administrativos em que se reconheceu a existência de verba a receber.
13. Acerca do Tema Repetitivo n° 1.109/STJ, na apreciação conjunta dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
14. Nesse aspecto, os valores pendentes de pagamento em favor da recorrente referem-se a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, antes de a prescrição se consumar, conforme documentos anexados com a inicial e confirmados pelo recorrido em sede de contestação.
V. DISPOSITIVO
15. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, pagar à recorrente o valor ora reconhecido de R$ 4.205,81 (quatro mil, duzentos e cinco reais e oitenta e hum centavos). Devendo o valor ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora que serão calculados pelos índices aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/97) a contar da data da citação. A correção monetária deverá ser aplicada a contar da data em que o crédito deveria ter sido efetuado, até 08/12/2021. A partir de 9 de dezembro de 2021, deverá ser observado o disposto no art. 3o da EC 113/2021.
16. Custas, beneficiária da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Decreto-Lei n. 20.910/1932;
Decreto n.o 20.910/1972;
Súmula 383 do STF;
Tema Repetitivo n° 1.109/STJ; e
Súmula 42/TUJ.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):